Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016795-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA - CPF: 031.088.271-03 (AGRAVADO), J. M. M. L. D. S. - CPF: 097.440.971-59 (AGRAVADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA - CPF: 031.088.271-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL
- DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
QUE A RÉ FORNEÇA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, SEM CARÊNCIA, IMEDIATAMENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA - RECEBIMENTO, CONTUDO, SEM RESSALVAS - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Ainda que os pagamentos tenham ocorrido além dos vencimentos originários das mensalidades, a possibilidade de adimplemento foi ofertada pela própria requerida. Em outras palavras, ao possibilitar o pagamento das mensalidades em atraso após o prazo de sessenta dias previsto no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, a própria demandada consentiu com a continuidade do plano de saúde caso fossem regularizadas as pendências, sem qualquer ressalva.

Assim, até que se discutam os motivos e as consequências causados pela inadimplência do agravado, situação que será mais bem analisada quando da instrução processual, prudente que mantenha o contrato e o tratamento solicitado, sem a exigência de carência, haja vista que a parte autora comprova, por meio de laudo médico, que seu tratamento não pode ser interrompido, sob pena de piora de seu estado de saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada no 1000811-42.2020.8.11.0039, ajuizada em seu desfavor por J.M.M.L.S., representado por seu genitor JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA, que deferiu a tutela para determinar à requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com disponibilização da continuidade do tratamento do menor, sem carência, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a agravante sustenta que a determinação de restabelecimento do contrato encontra-se equivocada, ferindo o seu direito rescindir o contrato por inadimplência, previsto no inciso II do §1o do artigo 13 da Lei no. 9.656/98.

Alega que o agravado foi informado a fim de regularizar pendência financeira identificada, possibilitando, assim, a contratação do novo plano sem cumprimento de carência, mas que, quando este entrou em contato com a agravante, o prazo para aproveitamento das carências já havia expirado.

Afirma que a rescisão contratual foi realizada de forma legal, bem como a concessão de prazo para aproveitamento da carência por 30 (trinta) dias prorrogado por igual período.

Por fim, anota que o requerente foi devidamente notificado do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se a decisão a quo, a fim de reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento das terapias objeto da demanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 54837493).

Contraminuta da parte agravada (ID 57415994).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 63372986).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por J.M.M.L.S., representado por seu genitor JOAO VICTOR LACERDA DA SILVA, em face da UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, aduzindo que mantém contrato de plano de saúde com a empresa requerida desde que o menor foi diagnosticado com Síndrome Nefrótica (CID 10 - N04), dentre outras enfermidades, como pressão alta, o qual demanda acompanhamento especializado e medicação específica, além de controle alimentar.

Afirma que a requerida não lhe envia devidamente os boletos para pagamento, estando o autor em inadimplência com o plano, por motivo de negligência da ré.

Relata que recebeu informação via telefone que, para dar continuidade ao tratamento do menor, o autor teria que esperar o período de carência de 06 (seis) meses.

Assim, ajuizou a demanda e requereu tutela de urgência para que a Ré forneça continuidade do tratamento, sem carência, imediatamente, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu que
as provas documentais carreadas nos autos são suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito
para determinar à requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com disponibilização da continuidade do tratamento do menor, sem carência, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada com
essa decisão, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aduzindo que a determinação de restabelecimento do contrato encontra-se equivocada, ferindo o seu direito rescindir o contrato por inadimplência, previsto no inciso II do §1o do artigo 13 da Lei no. 9.656/98, bem como que o requerente foi devidamente notificado do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A Lei no. 9.656/1998 permita a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde, desde que o atraso seja superior a 60 (sessenta) dias e que seja feita a notificação do consumidor, tal como ocorreu no caso dos autos.

Contudo, a parte autora afirma que regularizou o pagamento das parcelas, inclusive, das que venceram após a rescisão do contrato, conforme dados financeiros de ID 53768487 - p. 75/80 dos autos de origem, tendo inclusive, recebido a segunda via do cartão para utilização (ID53768487 - pág. 80).

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas, ainda que a destempo, e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Possibilitando a ré/agravante o pagamento em data diferenciada, ainda que com consectários legais, não pode alegar a sua ausência.

Ora, ainda que os pagamentos tenham ocorrido além dos vencimentos originários das mensalidades, a possibilidade de adimplemento foi ofertada pela própria requerida. Em outras palavras, ao possibilitar o pagamento das mensalidades em atraso após o prazo de sessenta dias previsto no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, a própria demandada consentiu com a continuidade do plano de saúde caso fossem regularizadas as pendências.

Aliás, considerando tratar-se de relação de consumo, inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor, por ser a parte mais vulnerável da relação contratual.

Mas não só. A autora é uma criança.

Assim, o dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do menor, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.

Sobre o tema:

“AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS O QUINQUAGÉSIMO DIA DO INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. De acordo com o art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, é possível o cancelamento do contrato de plano de saúde em virtude do não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência II. No caso concreto, ainda que a autora tenha sido efetivamente notificada acerca da inadimplência, ocorreu o pagamento de todas as mensalidades em atraso. Assim, ao possibilitar o pagamento das mensalidades em atraso após o prazo de sessenta dias previsto no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, a própria demandada consentiu com a continuidade do plano de saúde caso fossem regularizadas as pendências III. Além disso, a notificação da mora ocorreu somente após o quinquagésimo dia do inadimplemento, o que, por si só já torna ilegal o cancelamento do plano. IV. Nestas circunstâncias, deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70082964339, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-10-2019)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. RECEBIMENTO, CONTUDO, SEM RESSALVAS. CANCELAMENTO DO PLANO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL. 1. Beneficiário que, segundo a ré, deixou de quitar, na data do vencimento, mensalidade de plano de saúde coletivo do qual faz parte. 2. Recebimento sem ressalvas. 3. Autora surpreendida diante de consulta médica não autorizada em razão do cancelamento do plano, fundado na sua inadimplência. 4. Ausência de notificação prévia. 5. Sentença de procedência acertada. 6. Dano moral arbitrado com a observância da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso desprovido.” (TJ-RJ, APL no. 0020914-44.2015.8.19.0038, Rel. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/07/2020)

Também, se mostra evidente, o perigo de dano, ante a urgência, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Por outro lado, inexiste, nos autos, demonstração do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que não há provas de que, caso seja julgado improcedente o pedido inicial, não tenha a parte autora condições de restituir os valores por ela desembolsados no custeio do tratamento solicitado.

Assim, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, a rescisão em questão, sob pena de violação ao art. 196, da Constituição Federal, e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.

Assim, até que se discuta os motivos e as consequências causados pela inadimplência do agravado, situação que será mais bem analisada quando da instrução processual, prudente que mantenha o contrato e o tratamento solicitado, sem a exigência de carência, haja vista que a parte autora comprova, por meio de laudo médico, que seu tratamento não pode ser interrompido sob pena de piora de seu estado de saúde.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020